Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-46.2016.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Auxílio-acidente – Termo inicial do benefício – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 862 – Embargos acolhidos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Auxílio-acidente – Termo inicial do benefício – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 862 – Embargos acolhidos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001895-46.2016.8.26.0445/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
RENATO ALEXANDRE MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001895-46.2016.8.26.0445/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
1001895-46.2016.8.26.0445/50000
–
Pindamonhangaba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Renato Alexandre Moreira
Voto no 36.214
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Auxílio-acidente Termo
inicial do benefício Benefício devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91,
observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo C. STJ no
julgamento do Tema 862 Embargos acolhidos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 484/487. Postula
sua declaração quanto à suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo
C. STJ.
2 Theotonio Negrão, em sua obra “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página 947, nota 2a
ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não consubstanciam
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o
órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo
legal” (STF - 2a Turma., AI 163.047-5-Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95,
DJU 9.3.96) destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
Tendo em vista a afetação da matéria pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001895-46.2016.8.26.0445/50000 -Voto no
3
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.729.555
e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães (Tema 862:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar,
quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a
suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
Como já consignado no V. Acórdão de fls., o pagamento
do auxílio-acidente é devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria,
observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
3
Daí porque, nestes termos, acolho os embargos,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1001895-46.2016.8.26.0445
2 - Nome do segurado:
Renato Alexandre Moreira
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
22.02.2014
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)